Tribunal: TJMT
Processo: 0000349-29.2010.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000349-29.2010.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JONAS PICKLER - CPF: 618.151.289-68 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), GILBERTO JUTHS RISSATO - CPF: 363.566.629-72 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO DA PROMOVIDA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO PROMOVENTE. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0000349-29.2010.811.0015

Origem:

6o VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Recorrente(s):

JONAS PICKLER

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VANTAGENS PECUNIÁRIAS – GRATIFICAÇÃO POR RESIDIR A 15 KM OU MAIS DO LOCAL DE TRABALHO – 15% SOBRE O SALÁRIO-BASE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RELATIVA A PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE E DA PROMOVIDA POR MEIO DE RECURSO ADESIVO – PLEITO AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO DE PEDIDO ESTRANHO AOS AUTOS – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO POR DESCABIMENTO NA SEARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADO 88 DO FONAJE – SENTENÇA EXTRA PETITA – MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – BAIXA DOS AUTOS PARA PROLAÇÃO DE NOVO PROVIMENTO – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PREJUDICADO E RECURSO ADESIVO DA PROMOVIDA NÃO CONHECIDO.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

Em respeito ao princípio da congruência ou correlação, que norteia a atividade jurisdicional, nos termos do art. 141 e 492 ambos do CPC/15, o julgador deve ficar adstrito aos pedidos e causa de pedir formulados pela parte autora na inicial. No caso, houve pedido de reconhecimento do adicional de 15%, nos termos do artigo 20 da Lei 759/2004, em razão do profissional da educação trabalhar a 15 km ou mais de sua residência, no entanto o caso fora julgado como se tratando de adicional por antiguidade e tempo de serviço, assim como progressão funcional.

Deve a sentença ser anulada e, diante de pedido, ser devolvida à origem para prolação de novo provimento em respeito aos termos do pedido.

Recurso da parte promovente prejudicado e recurso adesivo da parte promovida não conhecido.

Sentença anulada de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela parte promovente, ora Recorrente, e recurso adesivo interposto pela parte promovida, contra a sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito da parte promovente ao recebimento de gratificação à progressão funcional, na modalidade vertical, com os devidos reflexos pecuniários, conforme dispositivo que cito:

“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da parte Autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de 28/02/2006, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c) Por conseguinte, condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei no 1.060/50.

DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A parte Requerente decaiu minimamente do pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve o Município de Sinop responder, por inteiro, pelas despesas processuais. Nesse sentido:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE VENCIDA. Se o embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte vencida deve arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO PREVISTA NO ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA - CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM PARTE DO DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM RELAÇÃO A ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de execução por estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da parcela da execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do Código Civil se não restou caracterizado a má-fé do exeqüente, nos termos do disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 2002, Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto).

Todavia, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, razão pela qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS.

DOS HONORÁRIOS

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO o Município de Sinop ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, em obediência às diretrizes estabelecidas no art. 20, § 3o, do CPC, ARBITRO em 01 (um) URH – Unidade Referencial de Honorários, conforme RESOLUÇÃO no 096/2007 e atualizações.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 475 do CPC, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que a vigência da norma discutida não se submete a prescrição quinquenal e que não houve a concessão ou negativa pela Apelada, e por ser tratar de relação que se protrai no tempo, de trato sucessivo, não se pode falar em prescrição do fundo de direito, de modo que são devidos os valores.

Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a decisão que acolheu a preliminar de prescrição, ao passo que a pretensão deduzida em juízo se limita a data de 28/02/2006, razão pela qual não infringe o artigo 1° do Decreto n. 20.910/32; b) reformar a decisão que atribuiu valores ínfimos a título de honorários advocatícios, pois é omissa na fundamentação e dissociado da jurisprudência; c) condenar a parte promovida a adimplir o adicional, na base de 15% per efetivo exercício a partir de 02/2006, incidente sobre o salário base do servidor, com reflexos no 13° salário e férias acrescidas do terço constitucional.

Houve apresentação de contrarrazões, bem como a interposição de recurso adesivo pleiteando o reconhecimento de nulidade da sentença por se tratar de provimento extra petita, uma vez que concedeu progressão vertical não requerida, isto é, não há correlação entre a decisão e o que foi inicialmente requerido.

A parte promovida não apresentou contrarrazões ao recurso.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça, informou a desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

DO RECURSO ADESIVO

A parte promovida interpôs recurso adesivo pleiteando o reconhecimento de nulidade da sentença por se tratar de provimento
extra petita
, uma vez que a pretensão inicial se refere ao pagamento do percentual de 15% referente a adicional (art. 20, §4o, da Lei 759/2004), no entanto o magistrado, na sentença, o condenou a incorporar tal verba no salário da parte promovente, ora Recorrida, o que não foi requerido.

O recurso não deve ser conhecido, uma vez que não se admite na seara dos Juizados Especiais a interposição de recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, “não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”.

Não conheço do recurso adesiva, por falta de previsão legal.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

A despeito do não conhecimento do recurso adesivo, vê-se que o mesmo alertou para evidente nulidade da sentença proferida, pois se refere a fatos estranhos, não narrados na inicial.

Na inicial houve narrativa e pedido para reconhecimento de adicional de 15% nos termos do artigo 20 da Lei 759/2004, em razão do profissional da educação trabalhar a 15 km ou mais de sua residência. Cito trecho da inicial:

Segundo a Lei 759/2004 de 27 de fevereiro de 2004, que Institui 0 Plano de Carreira, Cargos e Salaries dos Professores da Educação do Sistema Público Municipal de Sinop — MT., em seu artigo 20, assim leciona:

Art. 20 — Entende-se por lotação o número de profissionais da educação em exercício em cada unidade escolar, mediante prévia distribuição dos cargos e das funções integrantes dos profissionais da educação Municipal.

§1°

§2°

§3°

§4° - Caso o profissional da educação trabalhe a 15 (quinze) km ou mais de sua residência, terá direito a um adicional de 15% (quinze por cento) sobre seu salário base.

Percentual este que não está sendo repassado ao servidor, conforme se pode constatar nos Recibos de Pagamentos salaries em anexo.

Nos pedidos contidos na inicial a parte promovente requereu o pagamento do referido adicional, nos termos do artigo acima citado, assim como requereu a incidência sobre as demais verbas, e formulou pedido certo para condenação no importe de R$ 15.272,81.

A despeito disso, o magistrado de origem julgou o processo como se tratando de adicional por antiguidade e tempo de serviço, assim como progressão funcional, conforme dispositivo acima transcrito e fundamentação, cujo trecho cito:

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por JONAS PICKLER em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.

Aduz que foi admitido (a) mediante aprovação em concurso público e nomeado (a) por meio da Portaria n° 642/2005 de 05/09/2005 para o quadro efetivo no cargo de PROFESSOR C/ LIC. EM PEDAGOGIA – 40hrs Referência CE-20.

Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando para o Requerido não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida.

Apesar da inicial conter pedido certo, a sentença determinou a liquidação, comprovando o julgamento extra petita. Aliás, a parte promovente requereu e ainda que não tenha arguido nulidade, requereu a reforma da sentença para reconhecer os mesmos pedidos da inicia, conforme trecho do recurso que cito:

[...] condenar a parte promovida a adimplir o adicional, na base de 15% per efetivo exercício a partir de 02/2006, incidente sobre o salário base do servidor, com reflexos no 13° salário e férias acrescidas do terço constitucional.

Em respeito ao princípio da congruência ou correlação, que norteia a atividade jurisdicional, nos termos do art. 141 e 492 ambos do CPC/15, o julgador deve ficar adstrito aos pedidos e causa de pedir formulados pela parte autora na inicial. No caso, houve pedido de reconhecimento do adicional de 15%, nos termos do artigo 20 da Lei 759/2004, em razão do profissional da educação trabalhar a 15 km ou mais de sua residência, no entanto o caso fora julgado como se tratando de adicional por antiguidade e tempo de serviço, assim como progressão funcional.

O artigo 489 no inciso II e também no 1o, IV, do Código de Processo Civil indica os elementos essenciais de uma sentença, bem como estabelece quando uma sentença não é considerada fundamentada:

Art. 489. São
elementos essenciais
da sentença:

(omissis)

II - os
fundamentos
, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

§ 1
o

Não se considera
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(omissis)

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Portanto, é imperioso que a sentença apresente a pertinente fundamentação, bem como que se pronuncie sobre os pedidos formulados na inicial, sob pena de nulidade.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NULIDADE DECLARADA
. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 489, INCISO II, DO CPC. SENTENÇA RECONHECIDA
NULA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO
. (Recurso Cível No 71007443013, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/04/2018)

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ACOLHIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO AUTORAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NULIDADE EVIDENCIADA
. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 458, INCISO II, DO CPC. SENTENÇA DECLARADA
NULA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO
. (Recurso Cível No 71007050081, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 31/01/2018)

Diante da nulidade da sentença, destaco que seria o caso de aplicabilidade da teoria da causa madura, no entendo justifico a inviabilidade na aplicação de tal teoria diante do pedido da parte promovida por novo julgamento, que, nas lições do jurista Fredie Didier, vincula o juízo.

Deve a sentença ser anulada e, diante de pedido, ser devolvida à origem para prolação de novo provimento em respeito aos termos do pedido.

Ante o exposto, DE OFÍCIO, reconheço a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido, restando prejudicado o recurso interposto pela parte promovente. Não conheço do recurso adesivo interposto pela parte promovida, nos termos do Enunciado 88 do FONAJE.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020